Tribunal: TJSP
Processo: 2139668-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Alegação de falta de apreciação de petição pelo Juízo a quo e insurgência contra eventual atraso da serventia no desarquivamento do feito. Impropriedade. Regularidade procedimental verificada. Questionamento acerca de eventual desobediência no manejo da ordem de nomeação de inventariante. Possibilidade de alteração da ordem estabelecida no art. 617 do CPC. Rol que não é

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Alegação de falta de apreciação de petição pelo Juízo a quo e insurgência contra eventual atraso da serventia no desarquivamento do feito. Impropriedade. Regularidade procedimental verificada. Questionamento acerca de eventual desobediência no manejo da ordem de nomeação de inventariante. Possibilidade de alteração da ordem estabelecida no art. 617 do CPC. Rol que não é absoluto, o que autoriza o Juiz modificá-lo diante de motivos justificáveis. Indicação à inventariança. Inviabilidade. Herdeiro carente de regularidade na representação processual, que reside no exterior e não revelou interesse em assumir a inventariança. Nomeação de dois inventariantes no inventário cumulativo. Impossibilidade. Razões de ordem prática. Manobra que pode trazer prejuízo à finalidade do inventário. Arguição de incompatibilidade entre o múnus público e as condições financeiras e disponibilidade da representante legal do herdeiro menor. Ausência de impedimento legal. Idoneidade do novo inventariante verificada na origem. Questões relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Irrelevância. Defeito na representação, ademais, sanado com a constituição de nova advogada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139668-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
ALEXANDRE LIN HUNG CHIC e RICARDO FONG YANG LIN, são agravados
GABRIEL DA COSTA LIN (INVENTARIANTE) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e SOPHIA DA COSTA LIN (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento n.o 2139668-88.2019.8.26.0000
Relator(a): José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Alexandre Lin Hung Chih e Ricardo Fong Yang Lin
Agravado: Gabriel da Costa Lin e Sophia da Costa Lin
No de origem: 0008770-51.2016.8.26.0606
Comarca: Suzano
Juíza: Dra. Luciene Pontirolli Branco
Voto no 0466
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Alegação de falta de
apreciação de petição pelo Juízo a quo e insurgência contra
eventual atraso da serventia no desarquivamento do feito.
Impropriedade.
Regularidade
procedimental
verificada.
Questionamento acerca de eventual desobediência no manejo
da ordem de nomeação de inventariante. Possibilidade de
alteração da ordem estabelecida no art. 617 do CPC. Rol que
não é absoluto, o que autoriza o Juiz modificá-lo diante de
motivos justificáveis. Indicação à inventariança. Inviabilidade.
Herdeiro carente de regularidade na representação processual,
que reside no exterior e não revelou interesse em assumir a
inventariança. Nomeação de dois inventariantes no inventário
cumulativo. Impossibilidade. Razões de ordem prática.
Manobra que pode trazer prejuízo à finalidade do inventário.
Arguição de incompatibilidade entre o múnus público e as
condições financeiras e disponibilidade da representante legal
do
herdeiro
menor.
Ausência
de
impedimento
legal.
Idoneidade do novo inventariante verificada na origem.
Questões relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB.
Irrelevância. Defeito na representação, ademais, sanado com a
constituição de nova advogada. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Lin Hung
Chih e Ricardo Fong Yang Lin contra decisão lançada pelo Juízo da 4a Vara Cível de
Suzano no incidente de remoção de inventariante no 0008770-51.2016.8.26.0606, suscitado
por Gabriel da Costa Lin e Sophia da Costa Lin, que resultou na remoção do primeiro
agravante do múnus público a ele conferido no processo de inventário no
0016160-53.2008.8.26.0606.
De acordo com a fundamentação da decisão impugnada “uma breve análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
3
do processo principal de inventário de no 0016160-53.2008.8.26.0606, denota que o
inventariante agiu de modo desidioso no curso da marcha processual, pois deixou o
inventário ficar arquivado desde 28 de setembro de 2015 até março de 2016, quando o
andamento só foi retomado através de pedido de desarquivamento dos próprios
requerentes”.
Arguem os agravantes que: i
Alexandre Lin Hung Chih praticou
devidamente todos os atos que lhe competiam em sua atuação como inventariante; ii o
requerimento formulado a fls. 508/509 dos autos originários, no qual foi pleiteada dilação
de prazo para retificação do plano de partilha, não foi analisado pelo Juízo a quo; iii a
solicitação de desarquivamento do inventário, ocorrida em 10/11/2015, demorou mais de
120 dias para ser atendida pelo Cartório; iv os agravantes preferem aos agravados na
ordem de nomeação de inventariante; v o espólio de Liu Chang Wen Siu não se confunde
com o de Lin Chien RH e, portanto, o pedido de remoção não pode se estender ao
inventário dos bens deixados por ela; vi a genitora do herdeiro menor, nomeado como
inventariante, não tem disponibilidade financeira nem temporal para cumprir as obrigações
do inventário; vii - a outorga de procuração pelo agravado, nomeado como inventariante na
decisão impugnada, para que sua advogada atue como preposta no inventário, constitui
prática vedada pelo art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Por fim, requerem o
efeito suspensivo e, liminarmente, a nomeação do agravante Ricardo Fong Yang Lin como
inventariante, e final provimento do recurso com a reforma da decisão prolatada, mantendo-
se Alexandre Lin Hung Chih no encargo a ele atribuído, ou que este permaneça na
administração da herança de Lin Chiang Wen Siu, e o agravante Ricardo Fong Yang Lin
seja nomeado inventariante do espólio de Lin Chien RH.
Em contrarrazões os agravados pleitearam a manutenção do decisum
conforme prolatado.
O Juízo originário prestou informações anotando, em síntese, que “os autos
tiveram célere andamento até que os herdeiros menores, Gabriel e Sophia, excluídos das
primeiras declarações e do esboço de partilha, comparecessem aos autos, no ano de 2010.
Após tal fato, o feito não apresentou nenhum progresso efetivo, limitando-se o
inventariado, e por uma vez também os herdeiros menores, a pugnar pela suspensão do
feito para tratativas de acordo. Superada essa fase, o inventariante apresentou novo plano
de partilha, desta feita incluindo os herdeiros menores outrora omitidos. Todavia, mais à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
4
frente noticiou fato novo, a saber, sentença homologatória de acordo em ação de
reconhecimento de união estável do inventariado Lin Chien Rh, requerendo prazo de 15
dias para apresentação de retificação às primeiras declarações e plano de partilha
anteriormente apresentados, mediante petição datada de 23 de janeiro de 2015 e, diferente
do que alega o agravante, apreciada na mesma data por esta Magistrada, conforme
despacho exarado de próprio punho no rosto do petitório que se encontra acostado às fls.
508/510 dos autos principais. Contudo, o prazo escoou-se sem manifestação do
inventariante, o que levou ao arquivamento dos autos, sendo certo que o desarquivamento
deu-se por provocação dos herdeiros menores que ingressaram com incidente de remoção
de inventariante, no bojo do qual proferida a decisão agravada”.
Derradeiramente, manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça no sentido
do acerto da decisão guerreada. Salientou que “os autos tramitam por dez anos, com várias
paralisações longas e inexplicáveis, sem haver um prognóstico de solução. [...] de maneira
bem didática e cronológica a contraminuta traz informações substanciosas a comprovar
que, de fato, não havia interesse na conclusão do inventário: questionamentos,
apresentação de esboço de planilha com falta de bens, paralisações, etc”, e alvitrou o
improvimento do recurso.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, as teses levantadas pelos agravantes não merecem guarida
diante do que se colhe dos autos.
Em primeiro lugar, ao contrário do aludido pelos recorrentes, a petição
acostada a fls. 508 e seguintes foi prontamente analisada pelo Juízo a quo, que inclusive
deferiu o requerimento nela formulado, não havendo quaisquer discrepâncias dos lapsos
observados pela serventia em relação ao que ordinariamente se espera de um ofício
judicial.
No ponto, conforme bem ponderou o magistrado nas informações prestadas,
“Todavia, mais à frente noticiou fato novo, a saber, sentença homologatória de acordo em
ação de reconhecimento de união estável do inventariado Lin Chien Rh, requerendo prazo
de 15 dias para apresentação de retificação às primeiras declarações e plano de partilha
anteriormente apresentados, mediante petição datada de 23 de janeiro de 2015 e,
diferente do que alega o agravante, apreciada na mesma data por esta Magistrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
5
conforme despacho exarado de próprio punho no rosto do petitório que se encontra
acostado às fls. 508/510 dos autos principais. Contudo, o prazo escoou-se sem
manifestação do inventariante, o que levou ao arquivamento dos autos, sendo certo que
o desarquivamento deu-se por provocação dos herdeiros menores que ingressaram com
incidente de remoção de inventariante, no bojo do qual proferida a decisão agravada”.
(destacou-se)
A seu turno, relativamente à questionada ordem de preferência para a
nomeação de inventariante, cediço que a hierarquia estabelecida no art. 617 do Código de
Processo Civil não é absoluta; ao contrário, poderá ser modificada havendo fundadas
razões que exijam sua alteração, como no caso dos autos, em que o Juízo originário
destituiu o agravante diante da delonga no cumprimento dos objetivos do inventário.
Neste sentido o voto recente de lavrada do Eminente Desembargador James
Siano da E. 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que
em ação de inventário nomeou a ex-convivente como inventariante dos
bens do de cujus. Descabimento. Em que pese as alegações dos
agravantes, verifica-se que a ordem para o encargo de inventariante é
estabelecida pelo texto legal. Inteligência do art. 617, I, CPC.
Necessidade de ser observada a ordem de nomeação para o encargo,
salvo nas hipóteses em que haja fundadas razões para desconsiderá-la.
Necessidade de maiores esclarecimentos acerca de o inventário não ser
promovido dentro do prazo legal. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 2173819-17.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. James Siano, j.
em 20/09/2018).

E ainda as lições de José Miguel Garcia Medina, e na sequência de Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante,
observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do
CPC/2015. Tal ordem não é absoluta. Deve o juiz, apreciando as
circunstâncias do caso concreto, nomear aquele com melhores condições
para o exercício de tal mister” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
804.559/MT, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.a T., j. 16.03.2010;
semelhantemente, afirmando que a ordem indicada no art. 990 do
CPC/1973, correspondente ao art. 617 do CPC/2015, não seria absoluta,
cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, op. cit., p. 1250)
(MEDINA, José Miguel Garcia Comentários ao art. 617 in Novo
Código de Processo Civil Comentado Com Remissões e Notas
Comparativas ao CPC/1973. São Paulo: 2015. 1a ed. Thomson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
6
Reuters/Revista dos Tribunais).
A aludida ordem de nomeação de inventariança é preferencial, conforme
a compreensão que salta da opção positiva legislativa-processual.
Deveria o juiz, por conseguinte, respeitar a lista apresentada pelo
legislador, com o fito de nomear o representante legal do espólio.
Contudo, não se pode chegar ao absurdo de imaginar que a lista
preferencial estabelecida pelo legislador aprisionaria o juiz, como uma
verdadeira clausura, impedindo de nomear como inventariante aquela
pessoa que, efetivamente, se mostra mais idônea e preparada para o
exercício do encargo. Certamente, não seria a providência mais
recomendável para a proteção do espólio. (FARIAS, Cristiano Chaves de
e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Sucessões. Salvador: 5a
e. ,2019. JusPodvm. P. 583)

Inviável, ainda, a nomeação de Ricardo Fong Yang Lin como inventariante,
no atual estágio do processo, ante da ausência de qualquer elemento indicativo que
demonstre seu interesse em administrar o espólio, cabendo realçar que reside no exterior e
ausente comprovação no recurso de que se encontra regularmente representado nos autos.
Já com relação ao pedido dos agravantes para a nomeação de dois
inventariantes ao inventário cumulativo de Lin Chien Rh e Lun Chiang Wen Siu,
igualmente não merece abrigo, tendo em vista os obstáculos ensejados pela representação
bipartida ao cumprimento do escopo do múnus público, conforme enfatiza a ementa do
aresto a seguir copiada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que
indefere a nomeação de dois inventariantes para compartilhamento
das funções. Inconformismo. Não acolhimento. Opção pela partilha
judicial que impõe a observância das normas de ordem pública.
Atribuições pessoais do inventariante que podem ensejar sua
responsabilização processual, civil e até mesmo criminal. Exercício
compartilhado
que
pode
dificultar
o
cumprimento
das
determinações do Juízo, a fiscalização da atividade e a finalização
da partilha. Omissão legislativa que indica a intenção do legislador
de limitar a nomeação do inventariante a apenas uma pessoa física,
na ordem listada no artigo 617 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2191986-48.2019.8.26.0000;
Relatora: Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
Ainda, relativamente às condições financeiras e disponibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
7
representante legal do herdeiro menor para a inventariança, atacados como impeditivos à
consecução do procedimento, nenhum óbice há que resida em local diverso do foro onde se
processa a causa, ou mesmo que suas condições econômicas não sejam as que demonstrem
riqueza, bastando que se trate de pessoa idônea como verificado na origem e que esteja
prevista no rol do art. 617 do Código de Processo Civil, tal como efetivamente está (inciso
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal).
Por igual não procede a argumentação do agravante no sentido de que
praticou devidamente todos os atos que lhe competiam em sua atuação como inventariante,
pois, como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, ao tempo em que atuava como
inventariante “deixou o inventário ficar arquivado desde 28 de setembro de 2015 até
março de 2016, quando o andamento só foi retomado através de pedido de
desarquivamento dos próprios requerentes” da ação principal. Aliás, as informações
prestadas pelo juízo a quo bem se prestam a dar maior suporte à decisão combatida, sendo
exato que delas também se extrai que desde o ano de 2010 nenhum andamento efetivo
visando a ultimar a causa foi promovido pelo herdeiro que exercia a inventariança.
Desta forma, à hipótese verifica-se a perfeita incidência do artigo 622, II, do
Código de Processo Civil que dispõe: o inventariante será removido de ofício ou a
requerimento se não der ao inventário andamento regular.
Neste ponto, inclusive, vale a referência da doutrina dos já mencionados
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald e o julgado desta Câmara:
Faça-se um registro: ao nosso viso, hipótese completamente
justificável de remoção do inventariante é o abandono ou
paralisação do procedimento, sem impulso por longo período,
mesmo sem provocação do juiz. Cabe ao inventariante a missão
profícua de garantir a razoável duração do inventário, não podendo
quedar inerte e contribuindo, passivamente, para eternizar o
procedimento, deixando que o tempo termine por perecer relações
jurídicas, muita vez por conta de interesses escusos. (FARIAS,
Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil:
Sucessões. Salvador: 5a e. ,2019. JusPodvm. P. 583)
INVENTÁRIO. Decisão que acolhe pedido de remoção de inventariante.
Manutenção. Durante os 12 anos em que permaneceu à frente do
inventário, deixou a inventariante removida de dar fiel andamento ao
feito. Teve a inventariante removida tempo suficiente para adotar todas
as medidas necessárias ao deslinde do inventário, porém, instada a dar
prosseguimento, deixou de cumprir providências que não exigiam
grandes esforços. Ausência de declaração à autoridade fazendária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139668-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0466 – JEMM - RRVT
8
alugueres recebidos pelo espólio. Frutos dos bens do espólio não
destinados a despesas do acervo. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2201841-22.2017.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -
2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/11/2017; Data
de Registro: 24/11/2017)
Por fim, tocante a eventual irregularidade havida em relação ao mandato
conferido à causídica de Gabriel da Costa Lin, face ao que estabelece o artigo 23 do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, não tem o condão de
gerar qualquer nulidade processual que obstaculize a condução do feito, além de a situação,
do que se colhe da contraminuta do recurso, ter sido resolvida com a constituição de nova
patrona, como se observa dos documentos de fls. 654 e 759.
Assim, de rigor a manutenção da decisão sem qualquer reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator